Tribunal: TJES
Processo: 0002467-65.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perseguição
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002467-65.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, Comarca da Capital/ES, que, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, com fundamento no artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, pelo crime de perseguição reiterada.

2. A defesa requer, em razões recursais, a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a reforma do processo dosimétrico. A acusação, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso quanto ao redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) analisar a alegação de insuficiência probatória para absolvição do réu;
(ii) verificar a necessidade de revisão do processo dosimétrico, notadamente quanto à valoração do vetor "personalidade".

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O delito de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal, introduzido pela Lei n. 14.132/21, resta caracterizado quando há atos reiterados de ameaça à integridade física ou psicológica, invasão ou perturbação à esfera de liberdade da vítima.

5. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, corroborados pelo boletim unificado e histórico de ocorrências policiais, evidenciam a materialidade e autoria delitivas, demonstrando que o apelante perseguiu a vítima de maneira reiterada, causando-lhe temor e restringindo sua liberdade.

6. A narrativa apresentada pela vítima, que descreveu em detalhes a conduta persistente do réu, seu impacto psicológico e os diversos episódios registrados, confere segurança jurídica à condenação. A opção do réu pelo silêncio em juízo não desconstitui os elementos probatórios colhidos.

7. A tese de insuficiência probatória é rejeitada, pois as provas dos autos são robustas e convergentes, afastando dúvidas razoáveis quanto à prática delitiva.

8. Quanto ao processo dosimétrico, verificou-se que o magistrado a quo exasperou a pena-base com fundamento em dois vetores desfavoráveis: "personalidade" e "consequências do crime". Contudo, a majoração pela "personalidade" carece de fundamentação idônea, devendo ser excluída em observância aos princípios da proporcionalidade e motivação das decisões judiciais.

9. Mantém-se, contudo, o aumento da pena-base com fundamento nas consequências do crime, já que a vítima, em razão da conduta do réu, sofreu significativa restrição em sua liberdade, inclusive deixando de frequentar a faculdade e necessitando de acompanhamento constante por familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e autoria do crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal, podem ser demonstradas por depoimentos coerentes e firmes da vítima, corroborados por outros elementos probatórios.

2. O aumento da pena-base com fundamento na "personalidade" do agente exige fundamentação idônea, sob pena de ser afastado.

3. As consequências do crime podem justificar a exasperação da pena-base, desde que tenham impacto significativo na vida da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147-A, §1º, II; CF/1988, artigo 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.638.476/MG, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 6.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de voto, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WILLIAN SIQUEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Viana, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal, à pena de 1 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto e 20 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a reforma do processo dosimétrico.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que o recurso seja conhecido, para, no mérito, ser provido parcialmente na parte afeta à negativação do vetor personalidade por meio de fundamentação inidônea.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WILLIAN SIQUEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Viana, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal, à pena de 1 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto e 20 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a reforma do processo dosimétrico.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que o recurso seja conhecido, para, no mérito, ser provido parcialmente na parte afeta à negativação do vetor personalidade por meio de fundamentação inidônea.”

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 16 de setembro de 2021, por volta de 08h15min, no portão da residência da vítima, na Avenida Amazonas, n° 15, em frente a “Transportadora Patriota”, no Bairro Arlindo Ângelo Villaschi, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, perseguiu a vítima adolescente Camilli Celini Menezes Viana, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

Inicialmente, devo consignar que o tipo penal atribuído ao recorrente foi introduzido pela Lei n. 14.132/21, que entrou em vigor em 01/04/2021. Ainda, que o fato ora em análise ocorreu em 16/09/21, ou seja, na vigência da referida modificação legislativa.

Dito isso, o artigo 147-A do Código Penal preconiza que: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Das provas coligidas nos autos é possível evidenciar que a materialidade e a autoria delitivas são indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado e pelas declarações firmes prestadas pela vítima e por sua genitora.

Em juízo
, a vítima narrou toda a dinâmica dos fatos, apontado que já fez inúmeras ocorrências contra o recorrente, mas que ele insistia em persegui-la, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que estes fatos ocorrem há alguns anos: que a depoente já registrou outras ocorrências em face do acusado: que no dia dos fatos, o acusado foi até sua residência e lhe chamou, sendo atendido por sua genitora; que sua genitora respondeu que a depoente estava dormindo; que a qenitora da depoente disse que era para o acusado deixá-la em paz: que a depoente já registrou 7 ocorrências contra o acusado: que em outra ocasião. o acusado agrediu a depoente e seus genitores; que o acusado foi embora e depois retornou, dizendo que queria pedir desculpas para a depoente; que o acusado disse para a depoente que soube quando estava preso que a mesma procurou por ele. e que não deveria namorar com ninguém; que o acusado deixou o número de telefone na caixa de correio da depoente; que a depoente acreditava que o acusado invadida sua casa: que a depoente é perseguida pelo acusado há alguns anos: que seus genitores também já registraram ocorrências em face do acusado: que acredita que em razão dos registros de ocorrência anteriores, o acusado os ameaça e os persegue; que em um dia. o acusado viu a depoente. seus irmãos e sua qenitora na pracinha e os encarou: que a depoente tem 18 anos. e não pode fazer uma faculdade, pois tem medo de sair de casa. em razão da fissura que o acusado tem por ela; que a depoente nunca teve nenhum tipo de relacionamento com o acusado; que depois dos fatos, a depoente registrou outa ocorrência em desfavor do acusado: que a depoente quer que o acusado não lhe procure e não se aproxime: que é até difícil explicar, pois nunca teve nada com o acusado; que a depoente deixou de fazer muitas coisas por conta disso; que o pai da depoente tem que levar e buscar no ponto de ônibus; que o namorado da depoente as vezes precisa sair de Jucu para buscar a depoente as vezes; que a depoente gostaria de receber medidas protetivas. (...).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, por sua genitora, Juliana Maria Menezes Viana.

Veja-se:

(...) que no dia dos fatos, a depoente estava em casa, e sua filha estava dormindo: que o acusado chamou a vítima e a depoente atendeu dizendo que a vítima estava dormindo e que ele deveria deixá-las em paz; que o acusado saiu dali e depois, mais tarde, passou a vigiar a vítima do alto do morro: que o acusado disse que ficou sabendo quando estava preso por agredir a depoente. sua filha e seu marido, que a vitima o procurava: que o acusado deixou o número de telefone dele na caixa de correio de sua residência; que registraram ocorrência em desfavor do acusado na Delegacia: que a vitima nunca teve nenhum relacionamento com o acusado; que quando o acusado chegou no bairro, a família da depoente já residia no local: que a depoente conhece a família do acusado desde quando ele era criança: que o acusado passou a perturbar sua família, chutando o portão de sua residência, atirando pedras, parando seu marido e seus filhos na rua; que de três anos para cá o acusado passou a perseguir a vítima; que o acusado passava várias vezes pela rua de sua casa. olhando para cima, para ver a vítima, a encarando: que perguntada se sabe o objetivo do acusado, respondeu que o mesmo deseja tirar a paz de sua família; que a depoente tomou conhecimento por terceiros, que o acusado disse que estupraria sua filha se a encontrasse sozinha; que perguntada se sabe se o acusado tem algum problema mental, respondeu que não; que o acusado é usuário de drogas: que o acusado é criado pela tia: que a mãe do acusado o abandonou: que o pai do acusado é alcoólatra e não o criou: que o acusado nunca teve amizade com ninguém de sua família; que o acusado também incomoda outras pessoas de sua rua; que a depoente nunca conversou com a tia do acusado sobre os fatos: que a tia do acusado tem o costume de acobertaras coisas erradas que ele faz. (...)”.

Por sua vez, o recorrente, em
interrogatório judicial
, optou pelo silêncio.

Assim, é possível evidenciar do caderno processual que o recorrente perseguia a vítima, de forma reiterada, que se encontra amedrontada em razão de tal conduta, tendo sido deferida, inclusive medidas protetivas de urgência em seu favor.

Não pode passar despercebido que nos autos de n° 0000001-98.2021.8.08.0050 o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a vítima, o que denota o caráter reiterado.

Nesse cenário, é descabida a tese absolutória.

Noutro giro, assiste parcialmente razão a defesa quanto à pretensão relativa ao redimensionamento da pena-base.

Isso porque o magistrado de piso, na primeira fase do processo dosimétrico, exasperou a pena em 06 meses de reclusão e 10 dias-multa em razão da personalidade e das consequências do crime. Contudo, o vetor personalidade está desprovido de fundamentação idônea, razão pela qual deve ser decotado o seu incremento.

Vale ressaltar que “a jurisprudência do STJ estabelece que o aumento da pena-base pode ocorrer mesmo com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (AREsp n. 2.638.476/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Desse modo, fixo a pena-base em 9 meses de reclusão e 15 dias multa.

À míngua de qualquer circunstâncias atenuante ou agravante e causa de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 1 ano e 1 mês e 15 dias de reclusão, e 20 dias-multa, em razão da causa de aumento sediada no artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal.

Mantenho o regime fixado na sentença.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que o crime foi cometido mediante grave ameaça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar a pena definitiva do recorrente em 1 ano e 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto e 20 dias multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por WILLIAN SIQUEIRA, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147-A §1º, II do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A Eminente Desembargadora Relatora
Rachel Durão Correia Lima
, deu parcial provimento ao recurso, para afastar a negativação do vetor personalidade, na primeira fase da dosimetria da pena.

Após atenta análise dos autos, peço vênia à Eminente Relatora para divergir do entendimento exarado, pelas razões que exponho a seguir.

Ao contrário do que sustenta a Eminente Relatora, entendo que a palavra da vítima possui relevante valor probatório, bem como a palavra dos policiais que acompanharam a ocorrência, e ainda, mesmo já tendo recebido medida protetiva contra si, o apelante decidiu permanecer perseguindo a vítima.

Com base em tais argumentos, entendo que não cabe o decote da circunstância judicial da personalidade do agente, sendo certo de que deve ser valorada negativamente, como reforço de argumentação, de que a personalidade do mesmo não condiz com a civilidade esperada de todos os cidadãos, para que haja um convívio harmônico em sociedade, não sendo razoável que após 07 (sete) ocorrências policiais contra o acusado, considere-se sua personalidade favorável, razão pela qual mantenho na íntegra a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.